Tribunal: TJES
Processo: 5011138-40.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011138-40.2025.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ZEZITO AUTOPECAS E MECANICA LTDA

RELATOR(A):

JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. VALOR DECLARADO INFERIOR À AVALIAÇÃO DO FISCO. INEXISTÊNCIA DE ÁGIO. TEMA 796 DO STF. DISTINGUISHING. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ARBITRAMENTO UNILATERAL DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu a segurança em favor de sociedade empresária para declarar a imunidade do ITBI sobre a integralização de imóveis ao seu capital social.

2.
A autoridade coatora exigiu o tributo sobre a diferença apurada entre o valor da operação societária e a avaliação unilateral de mercado, invocando a incidência do Tema 796 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em determinar se a imunidade do ITBI abrange a diferença apurada entre o valor histórico de bens integralizados ao capital social e o respectivo valor venal estipulado pela municipalidade, e se tal prerrogativa condiciona-se à ausência de atividade empresarial imobiliária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Tema 796 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a imunidade não alcança os valores destinados a reservas de capital, como o ágio. No caso em tela, a integralidade do valor declarado reverteu para o capital social da impetrante, não caracterizando o excedente contábil abordado pelo precedente, o que impõe a realização de
distinguishing
.

5.
A imunidade aplicável à incorporação de bens em realização de capital, prevista na primeira parte do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, é incondicionada, independendo da apuração de atividade econômica preponderante.

6.
O arbitramento unilateral da base de cálculo sem a instauração de processo administrativo autônomo e prévio contraria o disposto no art. 148 do CTN e a tese consolidada no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

8.
Tese de julgamento: “
1.
O Tema 796 do STF não viabiliza a cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor venal estipulado pelo ente municipal e o valor contábil declarado na integralização de imóveis ao capital social, quando inexistir destinação de excedente financeiro para a constituição de reservas de capital.
2.
A imunidade do ITBI pertinente à realização de capital é incondicionada quanto à análise de atividade imobiliária preponderante.
3.
É vedado ao Fisco substituir unilateralmente a base de cálculo presumida do ITBI sem o devido processo administrativo estabelecido no art. 148 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal; art. 23 da Lei nº 9.249/95; art. 37 do CTN.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 796 do STF (RE 796.376); Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP); Tema 1.348 STF; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002479-81.2021.8.08.0021, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5006885-14.2022 .8.08.0021, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50092958120238080030, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da r. sentença (id.
18087439
), proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, na
ação de mandado de segurança
ajuizada por
ZEZITO AUTOPE
Ç
AS E MEC
Â
NICA LTDA.
, que concedeu a segurança para declarar a imunidade tributária do ITBI sobre a operação e determinar a abstenção da cobrança do imposto sobre a diferença entre o valor integralizado e o valor venal.

Em suas razões (id.
18087440
), o apelante sustenta, em síntese, que (i) a imunidade não alcança os valores que superem o limite do capital subscrito, impondo-se a aplicação da tese fixada no Tema 796 do STF; (ii) a diferença apurada pela Administração constitui excedente sujeito à incidência do imposto; e (iii) a imunidade em questão é condicionada à inexistência de atividade preponderantemente imobiliária. Pleiteia o provimento do recurso para a reforma da r. sentença e a denegação da segurança.
Contrarrazões no id.
18087443
pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Intimado para manifestar-se quanto à preliminar (id.
18939589
), o município não se manifestou.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011138-40.2025.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ZEZITO AUTOPECAS E MECANICA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da r. sentença (id. 18087439), proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, na
ação de mandado de segurança
ajuizada por
ZEZITO AUTOPE
Ç
AS E MEC
Â
NICA LTDA.
, que concedeu a segurança para declarar a imunidade tributária do ITBI sobre a operação e determinar a abstenção da cobrança do imposto sobre a diferença entre o valor integralizado e o valor venal.

Em suas razões (id. 18087440), o apelante sustenta, em síntese, que (i) a imunidade não alcança os valores que superem o limite do capital subscrito, impondo-se a aplicação da tese fixada no Tema 796 do STF; (ii) a diferença apurada pela Administração constitui excedente sujeito à incidência do imposto; e (iii) a imunidade em questão é condicionada à inexistência de atividade preponderantemente imobiliária. Pleiteia o provimento do recurso para a reforma da r. sentença e a denegação da segurança.

Contrarrazões no id. 18087443 pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Intimado para manifestar-se quanto à preliminar (id. 18939589), o município não se manifestou.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da preliminar de ausência de dialeticidade, entendo que não merece prosperar. As razões recursais confrontam a premissa da sentença ao defenderem que a divergência de valores configura o excedente previsto no Tema 796 do STF.

Assim,
REJEITO
a preliminar,
CONHEÇO
do recurso e da remessa e passo ao mérito.

A controvérsia cinge-se a definir o alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, na hipótese de integralização de bem imóvel em capital social por valor nominal inferior ao valor venal avaliado pelo Fisco municipal.

O apelante defende a aplicação literal da tese firmada no Tema 796 do STF (RE 796.376), que dispõe: “
A imunidade em relação ao ITBI [...] não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”. A interpretação de um precedente vinculante, contudo, exige a análise rigorosa da
ratio decidendi
que o originou. A r. sentença (id. 16778715) foi precisa ao analisar a prova dos autos e aplicar o
distinguishing
ao caso concreto.

No caso paradigma, os sócios integralizaram bens imóveis por um determinado valor, mas apenas parte desse montante foi vertida ao capital social, sendo o excedente destinado à reserva de capital (ágio).

Já no caso vertente, conforme se extrai da Segunda Alteração e Consolidação Contratual (id. 18087416), os sócios de
ZEZITO AUTOPEÇAS E MECÂNICA LTDA.
aportaram imóveis, atribuindo-lhes o valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). A documentação societária demonstra que este montante foi integralmente destinado ao capital social da empresa, inexistindo constituição de reserva de ágio ou outra rubrica contábil.

Dessa forma, resta cristalino que a discrepância financeira apontada pelo Fisco não se confunde com o "excedente" tratado no Tema 796 do STF. Isso porque, enquanto no precedente paradigma o valor excedente consistia em parcela deliberadamente declarada e destinada pelos sócios para finalidade diversa da realização de capital (reserva de ágio), nos presentes autos a suposta diferença é fruto exclusivo de uma avaliação unilateral da municipalidade sobre bens que foram integralmente afetados à subscrição de quotas.

Sob tal premissa, a r. sentença realizou o devido
distinguishing
ao afastar a incidência do Tema 796 do STF a essa diferença avaliativa. Observemos:

Aqui cabe o registro de que não houve discussão no referido leading case a respeito do "valor venal" dos imóveis, que consiste na base de cálculo do ITBI, e eventual diferença com relação ao valor atribuído aos bens para fins de realização de capital. A tese estabelecida pelo STF diz respeito à hipótese de integralização de capital em que ocorre a subscrição de ações ou quotas com ágio. Ou seja, a situação na qual do valor pelo qual o imóvel é transmitido à sociedade, parte é integralizada ao capital e parte é destinada à reserva de ágio.

(...)

Fica evidente, então, que o Supremo Tribunal Federal jamais firmou a tese de que a imunidade de ITBI não abrange a diferença entre o valor de incorporação e o valor de mercado (ou valor venal), especialmente quando todo o montante se destina à realização de capital aludida no art. 156, § 2º, inc. I, da CF/88, sem formação de reserva.

(...)

Nessa esteira, a interpretação desenvolvida pela autoridade impetrada, no sentido de que, independentemente da existência de ágio, sempre que o valor venal for superior ao valor atribuído ao imóvel para fins de integralização, a diferença estará sujeita à incidência de ITBI, não encontra fundamento de validade no precedente do Supremo Tribunal Federal.

Inexistindo qualquer destinação patrimonial estranha ao capital social e tendo os sócios exercido a faculdade legal de integralizar os imóveis pelo valor constante em suas declarações de bens (art. 23 da Lei nº 9.249/95), a imunidade deve ser reconhecida sobre a totalidade da operação.

Embora o apelante colacione julgados deste Tribunal em sentido diverso, tais precedentes não se amoldam à hipótese em que o
distinguishing
revela a ausência de reserva de capital e o uso do valor histórico autorizado pelo art. 23 da Lei nº 9.249/95. Assim, a diferença apurada pelo Fisco não é tributável, pois protegida pela imunidade incondicionada sobre o capital integralizado.

Ademais, o contribuinte amparou-se na faculdade disposta no art. 23 da Lei nº 9.249/95, que permite à pessoa física transferir bens a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, pelo valor constante da respectiva declaração de imposto de renda. O Fisco Municipal de Guarapari, por seu turno, desconsiderou o valor pactuado e, mediante Termo de Ciência de Avaliação do Imóvel (id. 18087420) no bojo do Processo Administrativo nº 26610, arbitrou unilateralmente a base de cálculo.

Em reforço à ilegalidade da cobrança, importa consignar que tal prática administrativa diverge do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.113), exarado no julgamento do REsp 1.937.821/SP:

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

No mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – REALIZAÇÃO DE CAPITAL – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – AVALIAÇÃO DE MERCADO – TRIBUTAÇÃO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Segundo o § 2º, inc. I, primeira parte, do art. 156, da Constituição Federal, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.
2. A regra constitucional em apreço não traz nenhuma limitação relacionada ao valor do bem imóvel, de modo que o simples fato de o valor de mercado pelo qual o imóvel foi integralizado ser supostamente superior ao valor declarado, não constitui óbice à incidência da imunidade tributária, sob pena de se criar empecilho não previsto pelo poder constituinte originário.
3. A lei nº 9.249/95, em seu art. 23, §§ 1º e 2º, ao dispor sobre as formas com que uma pessoa física pode transferir seus bens a pessoas jurídicas em integralização de capital, autoriza expressamente que esta se dê pelo valor histórico (constante na DIRPF), de modo que somente nos casos em que se opte por realizar a transferência em valor diverso é que a diferença será tributável. 4. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002479-81.2021.8.08.0021, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. BEM IMÓVEL DE SÓCIO. INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. ITBI. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.
1. Diferentemente do tema 796 do STF, no caso, não houve destinação de parcela do imóvel à reserva de capital ou de ágio da empresa, ao contrário, ele foi integralizado ao capital social com base no mesmo valor de aquisição do sócio, cuja operação deve ser alcançada pela imunidade prevista na CR/1988, artigo 156, § 2º, inciso I, já que o imóvel foi integralmente incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital.
2 . Recurso conhecido e desprovido. Remessa prejudicada. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5006885-14.2022 .8.08.0021, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA IRREGULAR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 796, fixou tese vinculante no sentido de que a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1113, estabeleceu que: (a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, desvinculado da base do IPTU; (b) o valor declarado pelo contribuinte presume-se correto, podendo ser afastado pelo Fisco apenas mediante processo administrativo próprio; (c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo com respaldo em valor de referência unilateral
.
6. No caso concreto, o Fisco Municipal majorou unilateralmente a base de cálculo do ITBI sem instaurar o devido processo administrativo, surpreendendo o contribuinte e violando os princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa
.
7. Diante da irregularidade da exigência tributária, correta a sentença ao reconhecer a imunidade do ITBI na transmissão dos imóveis
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Apelação desprovida. Sentença mantida em remessa necessária. Tese de julgamento: A imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, salvo quando a avaliação fiscal for irregular e unilateral. O Fisco Municipal não pode majorar unilateralmente a base de cálculo do ITBI sem instauração de processo administrativo próprio, sob pena de violação ao princípio da não surpresa e ao devido processo legal. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50092958120238080030, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

Assim, resta claro que a diferença apurada pelo Fisco não é tributável, pois, além de estar protegida pela imunidade incondicionada sobre o capital integralizado, a avaliação municipal padeceu de invalidade. Isso porque a questão central não reside na mera existência do processo administrativo, mas em se a forma como ele foi conduzido respeita o Tema 1.113 do STJ para a realização da avaliação fiscal.

No caso dos presentes autos, a desconsideração do valor pactuado ocorreu com base em referencial estabelecido unilateralmente, sem a efetiva demonstração de vício no valor histórico adotado pelo contribuinte, o qual possui amparo legal no art. 23 da Lei nº 9.249/95. Consequentemente, a substituição injustificada da base de cálculo vulnera a presunção de veracidade da transação, afrontando de forma direta os parâmetros fixados no Tema 1.113 do STJ.

Por fim, o recorrente alega que a imunidade da impetrante condiciona-se à verificação de sua atividade preponderante, nos moldes do art. 37 do CTN. O argumento encontra óbice na própria redação do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, o qual abriga duas orações autônomas, conforme exaustivamente debatido no voto vencedor do Min. Alexandre de Moraes no RE 796.376 (Tema 796):

a) A imunidade sobre a “transmissão de bens [...] em realização de capital”;

b) A imunidade sobre a “transmissão de bens [...] decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção”.

A exceção relativa à atividade preponderante vincula-se exclusivamente à segunda parte do dispositivo (b — fusão, cisão e incorporação), de forma que a imunidade pertinente à "
realização de capital
" (a) ostenta natureza incondicionada.

Nesse contexto, impende registrar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral sobre o alcance dessa imunidade quando a atividade da empresa é predominantemente imobiliária (Tema 1.348), não houve, até o presente momento, determinação de suspensão nacional dos processos sobre o tema.

Assim, prevalece a
ratio decidendi
do Tema 796, que fundamenta a natureza incondicionada da imunidade na hipótese específica de integralização de capital, conforme aqui aplicado.

Logo, a conjunção dos elementos fáticos e dos precedentes vinculantes indica que o ato coator consubstanciado na cobrança suplementar de ITBI padece de flagrante ilegalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
MANTENDO
inalterada a r. sentença em sede de remessa necessária. Sem condenação em honorários recursais, ante o disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e nas Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)